Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A culpabilidade é aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, não sendo possível valorá-la negativamente com base nos mesmos aspectos considerados para se qualificar o homicídio cometido por meio cruel, sob pena de bis in idem.
2. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime que extrapolam à normalidade típica, eis que a perda de um dente da vítima, em virtude das agressões cometidas pelo acusado, justifica a sua análise negativa, na primeira etapa do cálculo da pena.
3. Considerando que, apesar da ofendida ter sido atingida na cabeça, não houve perigo concreto de vida, adequada a redução em 1⁄2 (metade).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.